Tribunal: TJSP
Processo: 2076570-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente se enquadre no grupo de risco, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis,

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a despeito das condições precárias da unidade prisional e embora o paciente se enquadre no grupo de risco, de acordo com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ – NÃO VERIFICADO – Não há comprovação inequívoca acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado e que haja impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2076570-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente ANDERSON DA SILVA,
Impetrantes PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO, GUILHERME SANTOS
VIDOTTO, EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL e WILLIAN CESAR PINTO DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
2
Habeas Corpus no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
Impetrantes: Drs. Paulo Henrique de Moraes Sarmento, William César
Pinto de Oliveira, Guilherme Santos Vidotto e Eduardo de Campos
Marcandal
Paciente: Anderson da Silva
Impetrado: MM. Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 10a RAJ
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.786
Habeas Corpus
Execução Penal
Insurgência contra
decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar, a
despeito das condições precárias da unidade prisional e
embora o paciente se enquadre no grupo de risco, de acordo
com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
NÃO
VERIFICADO Não há comprovação inequívoca acerca do
estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de
vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento
prisional em que se encontra custodiado e que haja
impossibilidade de receber tratamento. É cediço que a
Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno,
vem adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Anderson da
Silva, com pedido liminar, apontando MM. Juiz da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10a RAJ da
Comarca de Sorocaba como autoridade coatora, nos autos da execução digital
no 0002169-51.2020.8.26.0521.
Aduzem os impetrantes que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 18/06/2019, remanescendo condenado como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
3
artigo 33, "caput", da Lei n.o 11.343/06, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o
10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 12 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo interposto recurso de apelação
pela Defesa.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal, face ao
indeferimento da concessão da prisão domiciliar, embora se enquadre na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Sustentam que teve negado o pedido sob o argumento de que o
paciente não integra o grupo de risco de contágio pelo Covid-19, todavia, o
entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em relação à
Recomendação supracitada, é no sentido de que ela não se aplica apenas aos
presos que integram o grupo de risco, mas sim a todos os presos provisórios
por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, cuja prisão tenha
excedido o prazo de noventa dias.
Enfatizam que a autoridade coatora deveria ter reavaliado a
necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, ressaltando, nesse
tocante, que as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e o evidente
excesso de prazo na formação de sua culpa evidenciam ser razoável a
substituição da prisão cautelar por medidas cautelares menos gravosas.
Requerem a concessão da ordem, para que seja substituída a
prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas até o trânsito
em julgado da sentença (fls. 1/10).
O pedido liminar foi indeferido, sendo dispensadas informações
da autoridade judiciária, apontada como coatora (fls. 894/895).
Pronunciou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
4
conhecimento da impetração, caso contrário, pela denegação da ordem (fls.
899/909).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante no dia 18/06/2019, convertida
em preventiva, em sede de audiência de custódia. Processado, remanesceu
condenado por sentença prolatada em 19/03/2020, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei n.o 11.343/06, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o
10.826/03, em concurso material de delitos, a cumprir a pena total de 12 anos
e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, negado o recurso em
liberdade.
Foi interposto recurso de apelação pela Defesa, encontrando-se o
feito originário em processamento junto a este E. Tribunal de Justiça,
encontrando-se com vista à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para
apresentação de parecer.
Inicialmente, oportuno consignar que a questão referente à
negativa do direito ao recurso em liberdade já foi objeto de apreciação por
esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do pedido de habeas corpus
no 2054317-16.2020.8.26.0000, no qual o paciente teve denegada a ordem,
mediante aresto assim ementado, in verbis:
"HABEAS CORPUS Tráfico Ilícito de Drogas e Posse Ilegal de
Arma de Fogo de Uso Permitido com Numeração Suprimida
Insurgência contra a negativa do direito ao recurso em liberdade,
mediante sentença carente de fundamentação idônea e a despeito
de tal possibilidade, vez que ausentes os requisitos ensejadores
da prisão preventiva, aventando a possibilidade de aplicação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
5
medidas
cautelares
alternativas
ao
cárcere

INADMISSIBILIDADE
Não se vislumbra a ilegalidade
aparente a macular a r. sentença ora hostilizada, restando
demonstrada de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da prisão preventiva, em consonância com os artigos
312 e 387, § 1o, ambos do CPP e artigo 93, inc. IX, da
Constituição Federal. Ordem denegada."
Dessa forma, não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos
mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a
situação processual da paciente.
De outro lado, verte da decisão combatida, proferida em
22/04/2020, in verbis:
"Vistos.
"Trata-se de requerimento formulado em favor de Anderson da Silva para
concessão de regime aberto domiciliar tendo como lastro a Tutela Provisória Incidental
na ADPF no 347-DF, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, e a Recomendação no
62, do CNJ. O Ministério Público foi pelo indeferimento.
"É o relatório necessário. Fundamento e decido.
"Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator
do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que "O quadro
reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da
legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará".
"Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia
18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada ADPF, analisando o pedido ajuizado
pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa para prevenir a propagação do novo
coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país, os ministros entenderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
6
que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da
Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a medida cautelar então
concedida.
"Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição,
temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive
os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho
e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e
venham a falecer.
"Nesse cenário, a Recomendação no 62, do CNJ, orienta os juízes com
competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos o que não representa de determinações que devem ser cumpridas sem a
análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco.
"A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando
em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a
parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
"Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:"...a crise do
novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de
presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda
persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula
da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal." (STJ HC no 567.408/RJ).
"No caso destes autos, nenhuma outra notícia há de concreto que a
condição de saúde do executado esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
7
documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores
condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio),
cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer
benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
"É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia
causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que
também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria ser demonstrado
e não ocorreu é que a saúde do sentenciado está de fato comprometida pelo vírus (e não a
simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação existe
dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo de risco", pois a
doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade prisional não está
prestando atendimento médico ao detido.
"Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado
medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão
suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é
realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e
quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para
evitar aglomerações). Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm
condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de
forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão
desamparados nas filas dos hospitais públicos.
"Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu
inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes,
concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo
neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade o que não ocorreu.
"Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem
o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das
medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo.
"Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de Anderson da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
8
(...)." (fls. 11/13).
A ordem não comporta concessão.
A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
acena para a possibilidade de saída antecipada dos reeducandos que cumprem
pena nos regimes fechado e semiaberto em casos específicos, como de
gestantes, idosos, portadores de doenças graves e demais pessoas presas que
se enquadrem no grupo de risco. E, ainda, prevê a concessão da prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz
da Execução, além da colocação em prisão domiciliar do preso com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da
equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
No caso em testilha, não há qualquer comprovação nos autos
acerca do estado de saúde do paciente ou que pertença ao grupo de
vulneráveis, tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se
encontra recolhido e que haja impossibilidade de receber tratamento.
A prisão domiciliar fora dos casos previstos no artigo 117 da Lei
de Execução Penal, tem sido admitida, excepcionalmente, quando
demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que
não possa ser suprido pela unidade prisional, que não restou comprovado de
forma alguma no caso em análise.
É evidente que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por
si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade, mormente porque, além de não encontrar respaldo legal, seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
9
contrária à preservação da segurança pública, garantia preconizada como
direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144, da Constituição Federal.
Registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas
preventivas contra a propagação da infecção pelo novo Covid-19 no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público,
como se depreende da Recomendação no 62, emitida pelo Conselho Nacional
de Justiça, e da Portaria Interministerial no 7, publicada em 18/03/2020, pelos
Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação
emergencial.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo
que seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076570-95.2020.8.26.0000 - Voto no 36.786
10
adquirir suprimentos.
Assim, cabe neste momento importante papel ao poder público e
ao Judiciário, que devem garantir as condições básicas para que os presos
sejam também preservados durante a pandemia, sem que, no entanto, isto
coloque em risco o restante da população, gerando um verdadeiro caos social.
Não bastasse, nada indica que o paciente estará mais protegido
do Covid-19 em liberdade, haja vista que o vírus vem se alastrando por todo o
país, sendo possível, até mesmo, que ele esteja mais protegido dentro do
estabelecimento prisional.
Portanto, não restou comprovado o alegado constrangimento
ilegal, mormente porque a decisão combatida se encontra suficientemente
fundamentada a amparar o indeferimento da prisão domiciliar, mesmo no
cenário atual de pandemia.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem ora impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR